Tribunal: TJES
Processo: 0003075-02.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003075-02.2016.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUIS CARLOS DE OLIVEIRA MOSCA
APELANTE: POSTO PARADAO DA 101 LTDA
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – NOTAS FISCAIS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO DO DEVEDOR – CITAÇÃO EDITALÍCIA DEFERIDA – INÉRCIA NÃO CARACTERIZADA – INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Segundo determina a norma processual, a interrupção da prescrição – efeito material da citação –, retroage a data da propositura da ação, circunstância, todavia, condicionada à efetiva promoção do ato pela parte autora, na forma do artigo 219, § 2º, do Código de Processo Civil de 73, replicada pelo artigo 240, §2º, do Código de Processo Civil de 2015.

2.
Na hipótese dos autos, não obstante a citação somente tenha se efetivado, por via editalícia, em março de 2021, quando já esgotado o prazo quinquenal para a dedução da pretensão monitória, observa-se que a empresa autora não se furtou em adotar as diligências necessárias à promoção do ato citatório.

3.
Frustrada a citação pelos correios no primeiro local declinado pela requerente, esta forneceu sucessivos endereços a fim de viabilizar o ato citatório, assim como nunca deixou de atender os comandos judiciais destinados ao impulso do feito, o que resultou no deferimento da citação editalícia do requerido, fundamentado no esgotamento das tentativas de localização do devedor.

4.
Não caracterizada a inércia do autor na promoção da citação, merece subsistir a r. sentença de primeiro grau que constituiu de pleno direito os títulos que instruem a inicial, uma vez que,
in casu,
houve a interrupção do prazo de prescrição.

5.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por
LUIS CARLOS DE OLIVEIRA MOSCA

em face da r. sentença de fls. 79/81-verso, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Linhares, nos autos da ação monitória movida em seu desfavor pelo
POSTO PARADÃO DA 101 LTDA.
, que julgou procedente o pedido monitório e constituiu de pleno direito as notas fiscais que aparelham a inicial.

Em suas razões de fls. 79/81-verso, o apelante sustenta, em síntese, que a pretensão de cobrança dos débitos representados nas notas fiscais objeto da ação monitória está prescrita.

Na instância originária, o
POSTO PARADÃO DA 101 LTDA.

ajuizou ação monitória em face de empresa
LUIS CARLOS DE OLIVEIRA MOSCA
, buscando a satisfação de dívida representada pelas notas fiscais de fls. 15, relativas ao fornecimento de óleo diesel, todas datadas de 2014.

Segundo determina a norma processual, a interrupção da prescrição – efeito material da citação –, retroage a data da propositura da ação, no caso, ocorrida em 26/02/2016.

Todavia, para que isso ocorra, não basta a determinação do ato pelo magistrado da causa, pois “é fundamental que o autor promova a citação do réu nos dez dias seguintes à sua determinação
1
”. É o que prescreve a regra constante do artigo 240, §2º, do Código de Processo Civil de 2015.

Na hipótese dos autos, não obstante a citação somente tenha se efetivado, por via editalícia, em março de 2021, quando já esgotado o prazo quinquenal para a dedução da pretensão monitória, observa-se que a empresa autora não se furtou em adotar as diligências necessárias à promoção do ato citatório.

Frustrada a citação pelos correios no primeiro local declinado pela requerente (fl. 25-verso), esta forneceu sucessivos endereços a fim de viabilizar o ato citatório, assim como nunca deixou de atender os comandos judiciais destinados ao impulso do feito, o que resultou no deferimento da citação editalícia do requerido (fl. 55), fundamentado no esgotamento das tentativas de localização do devedor.

Desse modo, não caracterizada a inércia do autor na promoção da citação, merece subsistir a r. sentença de primeiro grau que constituiu de pleno direito os títulos que instruem a inicial, uma vez que,
in casu,
houve a interrupção do prazo de prescrição.

A orientação adotada encontra respaldo na jurisprudência pátria, conforme abaixo demonstrado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCEDENTE. CONVERSÃO DO MANDADO INICIAL EM EXECUTIVO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. ESGOTAMENTO DE TODAS AS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DEMORA NA CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO REQUERENTE. MOROSIDADE QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA A PARTE AUTORA. SÚMULA Nº 106 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. É válida a citação por edital quando comprovado o esgotamento das vias ordinárias para localização dos requeridos. A demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o reconhecimento da prescrição, conforme a Súmula nº 106/STJ (RESP 1491611/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 15/06/2015). (TJMT; AC 1000068-19.2017.8.11.0045; Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Marilsen Andrade Addario; Julg 07/06/2023; DJMT 14/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS E CONSTITUIU O MANDADO INJUNTIVO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO DO RÉU. ALEGAÇÃO, EM CONTRARRAZÕES, DA FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL. VÍCIO INOCORRENTE. MATÉRIAS APTAS A, EM TESE, PROVOCAR A REAPRECIAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PREPARO RECURSAL. APELANTE, CITADO POR EDITAL, REPRESENTADO POR CURADOR ESPECIAL (DEFENSORIA PÚBLICA). PLEITO DE DISPENSA DO PREPARO RECURSAL A FIM DE GARANTIR O ACESSO À JUSTIÇA DA PARTE CURATELADA. DISPENSABILIDADE DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL RECONHECIDA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. NÃO ACOLHIMENTO. INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA DA DEMANDANTE NO ANDAMENTO DO FEITO. CASO CONCRETO EM QUE A DEMORA PARA A REALIZAÇÃO DA CITAÇÃO DEVEU-SE À MOROSIDADE INERENTE AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. RETARDAMENTO NA CITAÇÃO, POR ENTRAVES DA MÁQUINA JUDICIÁRIA, QUE NÃO PODE PREJUDICAR A PARTE AUTORA, QUE FOI DILIGENTE E CUMPRIU AS DETERMINAÇÕES DA AUTORIDADE JUDICIAL. SÚMULA Nº 106 DO STJ APLICÁVEL AO CASO CONCRETO. TESE REJEITADA. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência. (Súmula nº 106/STJ) HONORÁRIOS RECURSAIS. DESACOLHIMENTO DO RECURSO. IMPOSITIVA MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA A QUE CONDENADO NA ORIGEM O RÉU, ORA RECORRENTE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 11, DO DIPLOMA PROCESSUAL CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC; APL 0021403-06.2006.8.24.0023; Primeira Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Luiz Zanelato; Julg. 25/05/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente os termos da r. sentença recorrida.

Na sequência, considerando o improvimento do apelo, a título de honorários recursais, majoro a condenação do requerido em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da condenação, totalizando uma verba honorária de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
BUENO, Cassio Scarpinela. Curso Sistematizado de Direito Processual Civil – Procedimento comum: ordinária e sumário. V 2, T. I, 6ª ed, São Paulo: Saraiva, p. 138.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES.

RELATOR

Acompanho o Eminente Relator.